Tribunal: STF
Processo: Rcl 45377
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional proposta com o objetivo de anular decisão proferida pelo juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Nova Andradina/MS por suposta transgressão ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADIs 1.351 e 1.354, no qual se tratou de critérios legais para funcionamento parlamentar, distribuição de tempo de propaganda partidária gratuita e rateio de Fundo Partidário.
    Colhe-se dos autos que o juízo reclamado indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos autos do Mandado de Segurança nº 0804964- -44.2020.8.12.0017, impetrado com o objetivo de garantir o direito dos reclamantes de concorrerem à eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores para o biênio 2021/2022.
    Alegam que o artigo 26 da Lei Orgânica Municipal veda a participação de vereadores com menos de um ano de filiação partidária, constituindo verdadeira cláusula de barreira. Sustentam que a lei orgânica municipal invadiu a competência exclusiva da câmara para legislar e regulamentar matéria afeta às funções e ao exercício do Poder Público.
    Em decisão liminar, o Senhor Ministro Presidente desta Corte, em regime de plantão, indeferiu a tutela provisória.
    Sendo o que cumpria relatar, passo ao exame da admissibilidade desta reclamação, a qual reputo manifestamente incabível.
    No julgamento conjunto dos precedentes vinculantes ora invocados, esta Corte Constitucional firmou compreensão que foi assim sintetizada:
    “PARTIDO POLÍTICO – FUNCIONAMENTO PARLAMENTAR – PROPAGANDA PARTIDÁRIA GRATUITA - FUNDO PARTIDÁRIO. Surge conflitante com a Constituição Federal lei que, em face da gradação de votos obtidos por partido político, afasta o funcionamento parlamentar e reduz, substancialmente, o tempo de propaganda partidária gratuita e a participação no rateio do Fundo Partidário. NORMATIZAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE – VÁCUO. Ante a declaração de inconstitucionalidade de leis, incumbe atentar para a inconveniência do vácuo normativo, projetando-se, no tempo, a vigência de preceito transitório, isso visando a aguardar nova atuação das Casas do Congresso Nacional.”
    (ADI nº 1.351/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 30/3/07)
    Como se vê, a controvérsia apreciada por esta Corte naquela ocasião cingia-se à chamada cláusula de barreira, considerando inaceitáveis os patamares de desempenho eleitoral adotados pela lei para o funcionamento parlamentar e a forma de rateio relativa à participação no Fundo Partidário e ao tempo disponível para a propaganda partidária.
    Entretanto, conforme se depreende das razões lançadas pelos reclamantes na petição inicial, a causa de pedir consiste no direito de concorrer às eleições da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, sendo evidente o descompasso entre a matéria versada nesta reclamação e o assunto tratado nas ADIs 1.351 e 1.354.
    Não havendo estrita aderência temática entre os paradigmas invocados e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki)
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 03 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator